Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-36.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-36.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ANTONIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA AO TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança para reconhecer o direito de servidora pública municipal à implementação da progressão vertical funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

2.

Servidora pública efetiva do Município de Quatipuru desde 14.08.2002 alegou preenchimento dos requisitos temporais previstos nos arts. 12, 13 e 14 da Lei Municipal nº 107/2006 para progressão funcional vertical, sustentando omissão administrativa na implementação da vantagem.

3.

A sentença reconheceu que a progressão funcional constitui direito subjetivo vinculado ao tempo de efetivo exercício, condenando o ente municipal à implementação da vantagem e ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006 depende exclusivamente do decurso temporal ou de avaliação funcional e ato administrativo específico; (ii) saber se a omissão administrativa pode impedir a implementação da vantagem funcional prevista em lei; (iii) saber se o reconhecimento judicial do direito funcional viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade; e (iv) saber se limitações orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal afastam o cumprimento da obrigação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei Municipal nº 107/2006 assegura progressão vertical funcional ao servidor efetivo mediante preenchimento do interstício temporal previsto em lei, com acréscimo remuneratório correspondente a cada nível alcançado.

6.

A progressão funcional prevista na legislação municipal constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, inexistindo discricionariedade administrativa quanto à sua implementação.

7.

A omissão da Administração Pública na realização de avaliações funcionais ou regulamentação interna não pode inviabilizar direito expressamente assegurado em lei municipal vigente.

8.

O reconhecimento judicial da progressão funcional não configura afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, pois não implica criação de vantagem remuneratória, mas apenas determinação de cumprimento da legislação municipal.

9.

Limitações orçamentárias e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos subjetivos regularmente assegurados aos servidores públicos por legislação vigente.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece reiteradamente o direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006 aos servidores do Município de Quatipuru.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A progressão vertical funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006 do Município de Quatipuru constitui direito subjetivo do servidor que preenche o requisito temporal estabelecido em lei.

2. A omissão administrativa quanto à realização de avaliações funcionais ou regulamentação interna não impede a implementação da vantagem funcional prevista em lei.

3. Limitações orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos funcionais regularmente assegurados aos servidores públicos.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA – Termo Judiciário de Quatipuru/PA, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0800372-36.2022.8.14.0144
, ajuizada por
ANTONIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
, em face do MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Em síntese, conforme a petição inicial a autora, servidora pública municipal efetiva desde 14/08/2002, pleiteou a implementação da vantagem denominada
“
PROGRESSÃO VERTICAL”, prevista na Lei Municipal nº 107/2006, com o pagamento dos valores retroativos.

Sustentou que, nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da Lei Municipal nº 107/2006 (PCCR Municipal), a progressão vertical ocorre a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 10% sobre os vencimentos a cada nível alcançado, sendo automática e vinculada ao tempo de serviço.

Alegou que, embora preenchidos os requisitos legais, o Município deixou de implementar a progressão, violando direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF).

Requereu a condenação do ente público à implementação da progressão e ao pagamento das diferenças retroativas.

O ente municipal apresentou
Contestação
arguindo nulidade processual, coisa julgada, inexistência de direito automático à progressão vertical, necessidade de avaliação funcional, observância dos critérios administrativos previstos na legislação municipal, limitações orçamentárias e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito da autora à progressão vertical funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, condenando o MUNICÍPIO DE QUATIPURU à implementação da vantagem funcional na remuneração da servidora, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

O Juízo de origem entendeu que a legislação municipal assegura direito subjetivo à progressão funcional baseada no tempo de efetivo exercício, não podendo a omissão administrativa prejudicar a servidora.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
interpôs o presente
recurso de Apelação
alegando a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da progressão vertical, defendendo que a ascensão funcional dependeria de avaliação de desempenho e de ato administrativo específico. Sustenta que não há direito automático à progressão funcional apenas pelo decurso temporal.

Aduz violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes, afirmando que o Poder Judiciário não poderia substituir a Administração Pública na implementação de vantagens funcionais.

Argumenta ainda impossibilidade de concessão da vantagem em razão de limitações orçamentárias e dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Defende, também, a impossibilidade de condenação ao pagamento retroativo sem prévia dotação orçamentária específica.

A parte apelada apresentou
Contrarrazões
defendendo que a Administração Pública não pode se beneficiar da própria omissão quanto à realização de avaliações funcionais ou regulamentações internas.

Sustenta que a matéria já foi reiteradamente apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em demandas semelhantes envolvendo servidores do Município de Quatipuru, com reconhecimento do direito à progressão funcional prevista na legislação municipal.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso, abstendo-se quanto ao exame de mérito, em razão da ausência de interesse público envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a existência do direito da servidora autora à implementação da progressão vertical funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006 do Município de Quatipuru, bem como ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da omissão administrativa.

Conforme se extrai dos autos, a autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru desde o ano de 2002, circunstância comprovada mediante documentação funcional acostada à petição inicial. A demanda funda-se na aplicação dos arts. 12, 13 e 14 da Lei Municipal nº 107/2006, que instituíram o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais e disciplinaram a progressão vertical funcional baseada no tempo de efetivo exercício.

A legislação municipal prevê expressamente que o servidor público efetivo terá direito à ascensão funcional para nível remuneratório superior a cada três anos de efetivo exercício no cargo público, assegurando acréscimo de 10% sobre os vencimentos a cada nível alcançado, senão vejamos:

Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita
mediante:
...
II — a progressão vertical para um grau
remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.
...
Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I - De zero a três anos - Nível I

II -De três anos e um dia a seis anos- Nível II;

III -De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;

IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;

V - De doze anos e um dia a quinze anos- Nível V;

VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos- Nível VI;

VII De dezoito anos e um dia a vinte e um anos -Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos- Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos- Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos- Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo
alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 15. O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.

...
Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;
III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação
e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e
dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de
Administração; e

VII — o compromisso ético profissional do servidor.
Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua
progressão vertical, será considerado também:

I — o desempenho global de sua unidade ou
grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população;

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de avaliação.

Da leitura dos dispositivos legais invocados pela autora, verifica-se que a progressão vertical constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos temporais estabelecidos na legislação municipal, não havendo previsão de discricionariedade administrativa quanto à sua implementação.

Os servidores que cumprem os requisitos legais supramencionados terão direito a ascensão na carreira, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

Não prospera a alegação do Município apelante de que a progressão funcional dependeria exclusivamente de avaliação administrativa ou ato discricionário do gestor público. Embora a legislação municipal mencione avaliação funcional, eventual omissão da Administração quanto à regulamentação ou realização dos procedimentos internos não pode servir de fundamento para inviabilizar direito expressamente assegurado em lei aos servidores públicos municipais.

A Administração Pública não pode beneficiar-se da própria inércia para negar implementação de vantagem funcional regularmente instituída por lei municipal vigente. Tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Em casos semelhantes, em diversas oportunidades este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA REVELIA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO QUE COMPROVE A CONDIÇÃO DE SERVIDORA REJEITADA. PORTARIA DE NOMEAÇÃO E CONTRACHEQUE. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APELAÇÃO - 0800305-71.2022.8.14.0144 - RELATOR(A): Desembargador Mairton Marques Carneiro)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1 - A matéria devolvida a este órgão recursal envolve o pedido de ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, consoante disposto no art. 13 da Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru. Apesar do pedido e da legislação municipal utilizarem a expressão ascensão, trata-se de progressão funcional, uma vez que a ascensão propriamente dita, refere-se a meio de provimento derivado no qual o servidor que ingressa em uma carreira é alçado a outro cargo público, o que está banido de nosso ordenamento jurídico ante a necessidade de concurso público por força de previsão constitucional
(art. 37, II da CF/88). 2-Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Certidões que comprovam o tempo de efetivo exercício do cargo. A condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical, mas sim, na obrigação de implementar o sistema de ascensão (progressão) funcional previsto na Lei Municipal 107/2006. O fato de não ter havido as progressões decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Os Apelados são servidores públicos aprovados em concurso
público, consoante portarias de nomeações acostadas aos autos (Id 371030 – Pág. 27/35). O artigo 13 da Lei Municipal 107/2006 prevê que o servidor titular do cargo efetivo terá direito à progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de
efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru. 4-É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de
cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados. 5-Havendo os impetrantes atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão. 6-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 107 de 2006 (art. 16), estabelece que a revisão do vencimento inicial dos cargos de cada carreira levará em conta as diretrizes estabelecidas pela prefeitura municipal e a capacidade financeira do município, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento aos ditames constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ. 7- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO CÍVEL e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 34ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de outubro de 2018. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00910853720158140144 BELÉM, Relator: MARIA
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2018)

Também não merece acolhimento a alegação de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. O reconhecimento judicial do direito da autora não implica criação de vantagem remuneratória ou invasão da esfera administrativa, mas apenas determinação de cumprimento da legislação municipal regularmente editada pelo próprio ente federativo.

No que concerne às alegações de limitação orçamentária e necessidade de observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, igualmente não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada admite que dificuldades financeiras ou limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem fundamento idôneo para afastar o cumprimento de direitos subjetivos regularmente assegurados aos servidores públicos por legislação vigente, sobretudo quando já incorporados ao patrimônio jurídico funcional dos agentes públicos.

Além disso, inexiste nos autos demonstração concreta, específica e individualizada de absoluta impossibilidade financeira do ente municipal apta a justificar o inadimplemento da obrigação legal.

Desta feita, entendo que a recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e enfrentou de forma suficiente os fundamentos deduzidos pelas partes, reconhecendo corretamente o direito da autora à progressão vertical funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006. Inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 02/06/2026